Tribunal: TJMT
Processo: 0020870-72.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMENTA – VOTO MONOCRÁTICO
RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PEDIDO DE REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO – EQUIPARAÇÃO POR ISONOMIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ESCORREITA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, V “a” DO NCPC C/C SÚMULA 01 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O magistrado relator tem o poder de julgar de forma monocrática, dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a” do NCPC, cumulada ainda com a Súmula 01 da própria TRU que autoriza tal procedimento.
O presente caso não fere o princípio da isonomia conforme entendimento já reafirmado pelo STF, convertido inclusive em Súmula Vinculante 37.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso aviado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão dos Autores cujo pedido era equiparação salarial, com a extensão do reajuste de 40,95% concedido aos auxiliares universitários da Classe “A” do nível 1 ao 12 à todos os Reclamantes, em razão do princípio da isonomia, tendo em vista que são todos profissionais técnicos de UNEMAT.
Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença.
Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 007925-015/2015, que externou o seu desinteresse neste tipo de assunto.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO
Apenas registro a competência dos Juizados da Fazenda em relação ao valor, pelo fato de que o valor da causa estimado em R$ 400.000,00, se dividido por 48 interessados, o valor individual de cada um dos interessados fica abaixo do teto de 60 salários-mínimos, advindo disso a concreção da competência, por tais fatos, e ainda em somatória da conclusão do IRDR que declinou a competência para a Turma Recursal.
Antes de adentrar no mérito da matéria colocada à análise registro que, o relator pode, monocraticamente NEGAR PROVIMENTO a recurso, cuja decisão recorrida estiver em manifesto confronto com a Súmula do próprio Tribunal, acerca do tema em testilha, é o que dispõe o art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil, senão vejamos, in verbis:
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (sublinhei)
Bem como, a Súmula 01 desta Turma Recursal também dispõe sobre a possibilidade do relator julgar e NEGAR provimento monocraticamente, senão vejamos:
“SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).”
A pretensão do Autor não deve ser acolhida, diante de posicionamento já consolidado do STF em sede de Repercussão Geral quanto à impossibilidade de se conceder, judicialmente, aumento salarial, a determinada categoria, com fundamento no princípio da isonomia.
Como se observa a Súmula 339 do STF que, inclusive convertida em Súmula Vinculante 37:
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.
Em recentíssimo julgamento no ARE 1057577, da lavra do Ministro Gilmar Mendes, decidido em data de 01/02/2019, assim ficou lançado:
Recurso Extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Trabalhista. Servidores celetistas. Extensão de vantagens concedidas a empregados de pessoas jurídicas e carreiras diversas. Isonomia. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Tema 315 da sistemática da repercussão geral e Súmula Vinculante 37. 4. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: ‘A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37’. 5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido autoral. (ARE 1057577 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 01/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-071 DIVULG 05-04-2019 PUBLIC 08-04-2019 )
Em outros casos idênticos seguem as decisões do STF:
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor Público. Remuneração. Vinculação a múltiplos do salário mínimo. Impossibilidade. Equiparação de vencimentos. Isonomia. Súmula 339 do STF. Repercussão geral. Manutenção da jurisprudência. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de vinculação de piso salarial a múltiplos do salário mínimo. 2. A Corte já firmou o entendimento de que não pode o Poder Judiciário, sob o fundamento da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Incidência da Súmula no 339/STF. 3. Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE no 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral. (DJe de 10/11/14). 4. Agravo regimental não provido. (ARE 735969 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 27-04-2015 PUBLIC 28-04-2015)
Outra não foi também a conclusão do Ministro Teori Zavascki, quando decidiu Recurso Extraordinário no RE 402467/PI, senão vejamos:
Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. AUMENTO DE VENCIMENTOS, PELO PODER JUDICIÁRIO, A TÍTULO DE ISONOMIA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 339/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 402467 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 10-06-2013 PUBLIC 11-06-2013)
O que se observa nos autos é exatamente a aplicação da isonomia em relação a outros servidores da mesma instituição de ensino, pretendendo o mesmo percentual de aumento concedido aos AUXILIARES UNIVERSIT ́RAIOS CLASSE A, NÍVEL 01 AO 12, de onde, o fato de outras categorias do mesmo órgão não ter tido o mesmo percentual de aumento alhures concedido, tal não se convola em direito objetivo existindo vedação pela Súmula Vinculante anteriormente transcrita.
ISTO POSTO, conheço do recurso e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença inalteradas em todos os seus termos, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.
Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.
Registro ainda que, com a mudança de locação / competência, as regras de sucumbência são as do Juizado Especial, em superação à qualquer outra, diante da existência de Lei Especial (Lei 9099/95) em sobreposição à Lei Geral (NCPC).
ANOTO QUE SE O FEITO TIVER VINDO DECLINADO DO TJMT PARA A TRU, DE ONDE, DEVERÁ SER DEVOLVIDO À ORIGEM, COM AS MOVIMENTAÇÕES POSTERIORES DE DECLÍNIO AO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE ORIGEM, E SE EXISTIR JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA ESPECÍFICA, DEVE SER REDISTRIBUÍDO PARA ESTE, PARA SOMENTE APÓS SER DADA A DEVIDA BAIXA PROCESSUAL COMPETENTE.
P.R.I
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito Relator